Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700306-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RONILDO DOS SANTOS LOPES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no bojo da Execução Fiscal no 0708542-14.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de citação por edital formulado pelo exequente, ora agravante. Em uma análise preliminar, verifica-se que o indeferimento da citação editalícia que se pretende discutir, em verdade, foi julgado na decisão proferida em 28/9/2022, no ID 12583636, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o indeferimento do pleito do agravante. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024 17:39:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador